Tribunal: TJES
Processo: 0002114-22.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002114-22.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CLEILDO OTTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0002114-22.2020.8.08.0030

A
P
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
P
DO:
CLEILDO OTTO

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de
a
pelação cível
interpost
a

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

eis que irresignado com a
sentença
proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por CLEILDO OTTO
.

D
a sentença objurgada se pode colher:

[...]
DECLARANDO A NULIDADE DO DÉBITO proveniente da apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica na unidade consumidora, com base no TOI
nº 45003159384
, confirmando a medida liminar de fls. 39/41 e condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2500,00 a título de dano moral,
quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54 STJ).
Condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
[...]

Em suas razões, sustenta o recorrente:
i)
que houve irregularidade detectada no medidor de utilização de energia elétrica na unidade e, ainda que não tenha sido o causador, o usuário do serviço é o responsável pelo prejuízo, eis que beneficiário do consumo registrado a menor;
ii)
que atuou no exercício regular de seu direito e, por fim que não ocorreu dano moral, senão simples abalo pela cobrança da fatura do TOI elaborado
.

R
equer com isso
seja reconhecida a legitimidade do ato fiscalizatório realizado e reforma da sentença.

V
erifica-se pelo documento acostado em fls. 34 dos autos, Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que fora realizada fiscalização na instalação
que viabiliza a utilização da energia elétrica pelo apelado, cujo registro pelo agente menciona a impossibilidade do “correto registro da energia consumia pelo medidor”, procedendo em seguida com a substituição do equipamento.

E
m seguida, fora-lhe apresentado demonstrativo de débitos referentes no valor de R$ 2.211,00 (dois mil duzentos e onze reais) e aviso de corte o fornecimento do serviço, motivos do ajuizamento da demanda.

Registre-se que em
se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo.
D
o contrário,
como se revela no caso dos autos,
caracteriza-se
a
arbitrariedade
do fornecedor
na condução da fiscalização
,
eis que o consumidor
não
tem
ciência
ou conhecimento técnico quanto a
os
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade.

Insta frisar que
logo
após a lavratura do TOI, deve a Concessionária, por seu representante, informar o consumidor das faculdades que lhe são oferecidas pela legislação vigente, como forma de preservar
a integridade
e legalidade
da averiguação realizada
,
de modo que a
produção d
a
prova
não se torne
unilateral
e, portanto, desarrazoada
.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive, o procedimento adotado foi a imediata substituição do medidor, cobrança de valores pretéritos e entendidos como devidos e aviso quanto ao corte de energia, condutas que vão de encontro à normatização alhures e que violam o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este
egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Com isso, não há retoques a serem feitos na sentença proferida quanto à nulidade do débito exigido.

Em relação à indenização pelo dano moral suportado, indicada no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), entendo ter sido mensurada com razoabilidade, considerando as particularidades das partes envolvidas na demanda e em consonância com o que vem sendo decidido neste egrégio Tribunal. Veja-se:

[...]
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)
.

[...]

4. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva. 5. Recurso interposto pela requerida não provido. 6. Recurso interposto pelo requerente parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190040957, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

Em conclusão, conheço e desprovejo o recurso interposto, mantendo assim a declaração de nulidade do débito descrito nos autos e quanto à condenação que fora imposta ao apelante a título de danos morais no valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, eis que fixados em patamar máximo previsto na legislação referente.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

D
esembargador
a
Convocad
a

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0002114-22.2020.8.08.0030

A
P
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
P
DO:
CLEILDO OTTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Segundo
precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e
insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia
.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

III –
Não há demonstrativo nos autos de que tenha havido realização de
perícia técnica, cujo procedimento adotado limitou-se à elaboração do TOI, substituição do equipamento, cobrança de valores entendidos como devidos e aviso de corte de energia, condutas que dissonam da normatização pertinente, em violação ao direito de defesa e de contraditório pertencente ao consumidor.

IV – Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.